Tribunal: TJMT
Processo: 1009207-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009207-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JERONIMO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.659.881-56 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO - PLEITO PELO ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REEDUCANDO SEMIANALFABETO - IMPROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – APENADO CIENTIFICADO DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO - REEDUCANDO QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO POR CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento das condições impostas à progressão regimental, dentre as quais, o comparecimento periódico em juízo, configura falta grave no curso da execução e autorizam a regressão de regime prisional (LEP, art. 118, inciso I, c/c o art. 50, incisos II).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Jerônimo Gabriel Alves dos Santos Moreira,
em face

decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do PEP no 0005952-72.2017.8.11.0004, decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, com fundamento nos artigos 50 e 39, I, da Lei de Execução Penal, por ter abandonado o cumprimento das condições imposta em regime semiaberto. (ID 209022231 – pág. 486).

Em suas razões, a Defesa alega que a decisão combatida é totalmente desproporcional, notadamente porque o magistrado
“simplesmente ignorou as condições pessoais do paciente – baixa instrução, dependente químico, além da ausência de cometimento de delito superveniente”
. Ademais, segundo a Defesa, o reeducando mudou de cidade para preservar sua vida.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que o recorrente possa continuar a cumprir sua pena no regime semiaberto. (ID 209022231 – pág. 513/518).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público manifestando pelo desprovimento do recurso (ID. 209022231 – pág. 546/547).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado, conforme se infere da decisão acostada ao ID. 209022231 – pág. 538.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo-se a decisão agravada (ID. 213661744).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Do compulsar dos autos, entendo que não comporta provimento no apelo defensivo.

Ressai dos autos que o agravante
Jerônimo Gabriel Alves dos Santos Moreira
cumpre pena de 15 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §3°, inc. II, do CP (Guia no 0007878-25.2016.8.11.0004 e Guia no 0009225- 93.2016.8.11.0004).

Em
24/02/2022
, foi
progredido para o regime semiaberto
, oportunidade em foi expressamente advertido de que, caso descumprisse quaisquer das condições que lhe foram impostas, mormente aquelas que lhe foram apresentadas quando da instalação do monitoramento eletrônico, seria determinada a sua regressão cautelar ao regime fechado, nos termos do artigo 146-C e seguintes da Lei de Execuções Penais. (ID 209022231 – pág. 367/370).

Sucedeu que, no dia
11/12/2023
,
foi decretada a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado
, porque, tendo ainda a cumprir uma pena remanescente de 11 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão,
simplesmente abandonou o cumprimento de pena desde o dia 10 de novembro de 2022
, data de seu último comparecimento em juízo para justificar suas atividades.

Vê-se que o agravante descumpriu as condições do regime semiaberto, o que é considerado falta grave diante do disposto no artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, ensejando a regressão operada.

O artigo 118, inciso I, da LEP, dispõe que a pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para regime mais gravoso, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, conforme precedente deste egrégio Tribunal:

“[...] O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.” (TJMT – EP: 00055367720178110013 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/05/2020).

Assim, não há ilegalidade na decisão que, com base na legislação vigente, determinou a regressão do condenado ao regime fechado, por ter descumprido as condições impostas, não comparecendo mensalmente em juízo para informar e comprovar as suas atividades.

Logo, ante o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024